Tribunal: TJPA
Processo: 0800180-89.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800180-89.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇO CIVIL PÚBLICA. IMPLANTAÇO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. LEI N. 12.527/11. LIMINAR DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.RECURSO IMPROVIDO.

1. O objeto central do presente agravo consiste em discutir se esta correta ou não a decisão do juízo de 1º grau que deferiu o pedido de tutela de urgência em favor do agravado, Ministério Público do Estado do Pará, que pleiteou a implementação e alimentação regular do Portal da Transparência, relativamente aos atos de gestão dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Altamira, ora agravante.

2.A concessão de tutela de urgência pressupõe a existência dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3.A Lei de Acesso a Informação (Lei 12.527/11) exige que os órgãos e entidades públicas dos municípios disponibilizem informações mínimas de interesse coletivo ou geral em sítio oficial na internet.

4.Constatado que mesmo após a expedição de recomendação pelo Ministério Público e assinatura de Termo de Ajuste de Gestão não houve total implementação do Portal da Transparência pelo agravante, impossibilitando o acompanhamento do agravado, bem como dos munícipes, sobre os atos do Poder Público, a concessão da tutela de urgência é a medida que melhor se adequa ao caso concreto.

5.Agravo de instrumento conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
MUNICIPIO DE ALTAMIRA
, contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, proferida nos autos da
Ação Civil Pública
(processo no 0015042-20.2017.814.0005), tendo como ora agravado o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
.

O juízo singular decidiu nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 300, do CPC, defiro o pedido de tutela de urgência, e, por via de consequência, determino a intimação dos requeridos para que providenciem a implantação e a alimentação regular, no sítio próprio da internet, do “Portal da Transparência”, relativamente aos atos de gestão dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Altamira, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Intimem-se os réus para cumprimento da medida ora deferida nos prazos acima assinalados, tudo sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais por dia) ate o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), no caso de descumprimento, advertindo-o de que, caso não interponha recurso de agravo de instrumento, a tutela antecipada tornar-se-á estável, na forma do art. 304, § 1o, do CPC.”

Insatisfeito o agravante, manejou o presente recurso.

Em suas razões, afirma que a tutela de urgência deferida pelo juiz de primeiro grau se mostra satisfativa, uma vez que o pedido principal e exatamente o mesmo pedido requerido em caráter liminar.

Aduz que a decisão interlocutória se mostra
ultra petita,
uma vez que ultrapassa os pedidos realizados na inicial, ao passo que afirma que o não agravamento da decisão acabaria por tornar a tutela concedida estável.

Assevera que a decisão interlocutória proferida esgota o objeto da ação principal, contrariando o artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92.

Requer a concessão do efeito suspensivo, para suspender integralmente os efeitos da decisão atacada e no mérito o provimento do recurso.

Às fls. (id. 632258, pág. 1/5) deferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Às fls. (id. 1835518, pág. 1/6) o Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, o improvimento do recurso.

Às fls. (id. 2772850, pág. 1/6) a Procuradoria de Justiça emitiu parecer, manifestando-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento interposto.

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se esta correta ou não a decisão do juízo de 1º grau que deferiu o pedido de tutela de urgência em favor do agravado, Ministério Público do Estado do Pará, que pleiteou a implementação e alimentação regular do Portal da Transparência, relativamente aos atos de gestão dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Altamira, ora agravante.

De fato, os atos da Administração Pública devem respeitar o princípio da publicidade, isto é, a sociedade deve ter ciência sobre os atos provenientes do Poder Público.

Desse modo, a Lei n. 12.527/11 regulou o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do artigo 5º, no inciso II do parágrafo 3º do artigo 37 no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal:

“Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.

Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes:

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;

II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;

V - desenvolvimento do controle social da administração pública”.

Art. 6º Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:

I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação;

II - proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e

III - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso.

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

§ 1º Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no mínimo:

I- registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público;

II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;

III - registros das despesas;

IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;

V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e

VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.

§ 2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet).

§ 3º Os sítios de que trata o § 2º deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, aos seguintes requisitos:

I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;

II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações;

III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;

IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação;

V - garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso;

VI - manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;

VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; e

VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008.

Nesses termos, verifica-se ser de obrigação do Poder Executivo disponibilizar à população o acesso à informação de interesse público, devendo implantar o Portal da Transparência para que o cidadão possa acompanhar a gestão pública.

Desse modo, rechaço a alegação do agravante de que é vedada a concessão de liminar contra a Fazenda Pública, visto que, não obstante o disposto nas Leis n. 9.494/97 e n. 8.427/92, a vedação só alcança matérias concernentes à reclassificação, equiparação, aumento ou extensão de vantagens pecuniárias de servidor público ou concessão de pagamento de vencimentos, hipóteses que não estão sendo discutidas no presente caso.

Ademais, a medida liminar deferida pelo juiz de piso não se mostra irreversível, de modo que na hipótese de improcedência da ação ajuizada na origem, os efeitos poderão ser revertidos, já que diz respeito à informação constante em sítio eletrônico.

Vale ressaltar que o agravante não demonstrou cabalmente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, limitando-se ao argumento de que o pedido liminar possui natureza satisfativa e que se confunde com o próprio mérito da demanda.

Registre-se, ainda, que mesmo após a expedição de recomendação pelo Ministério Público e assinatura de Termo de Ajuste de Gestão não houve total implementação do Portal da Transparência pelo agravante, impossibilitando o acompanhamento do agravado, bem como dos munícipes, dos atos do Poder Público, havendo, portanto, interesse público a justificar a antecipação dos efeitos da tutela pretendida.

Sobre o tema, colaciono precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA A REGULARIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO. 1. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MATÉRIA NÃO CONSTANTE DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA, DESDE QUE ESTA SEJA REVERSÍVEL. PRECEDENTE DO STJ. 3. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA FUNDAMENTADA NA EXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E NO PERIGO DE DANO E DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO (ART. 300 DO CPC). 4. IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA À AUTORIDADE QUE NÃO FAZ PARTE DA LIDE. 5. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA, A FIM DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “
Ao estabelecer que 'não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação', o § 3º do art. 1º, da Lei n. 8.437/92, está se referindo, embora sem apuro técnico de linguagem, às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação
”. (REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 01/03/2007). 2. “Embora as astreintes possam ser direcionadas não apenas ao ente estatal, mas também aos agentes políticos responsáveis pelo cumprimento da ordem judicial, a fim de assegurar a efetividade do comando judicial, tal imposição somente é admissível quando o agente público figurou como parte na lide. No caso em tela, os agentes políticos não integram o polo passivo da demanda, não sendo possível a extensão da incidência da multa diária a eles, sob pena de ofensa aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa” (TJPR - 5ª C. Cível - AI - 1452929-2 - Rel.: Luiz Mateus de Lima - J. 12.04.2016). (TJPR - 5ª C.Cível - 0039648-39.2018.8.16.0000 - Altônia - Rel.: Juiz Luciano Campos de Albuquerque - J. 11.06.2019)(TJ-PR - AI: 00396483920188160000 PR 0039648-39.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Luciano Campos de Albuquerque, Data de Julgamento: 11/06/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2019).

Desse modo, em razão da ausência de irreversibilidade da medida concedida e da presença dos requisitos para a concessão liminar, probabilidade do direito (direito constitucional de acesso à informação dos munícipes e perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo

(demora na implantação do portal da transparência, não sendo razoável aguardar todo o trâmite para a consecução do direito à informação) entendo que a decisão monocrática deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do recurso e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora relatora

Belém, 03/02/2021